Tribunal: TCU
Processo: 036.514/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Reproduzir o CD_ROM "Dialética para todos" e disponibiliza-lo a estabelecimentos de ensino superior e de ensino médio, concedendo a 42.000 estabelecimentos de ensino fundamental e 1.200 Bibliotecas Municipais a acesso à filosofia através de uma linguagem acessível e de um trabalho artístico de alta qualidade. (no da TCE no sistema: 1340/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em face de Megaron Ltda e Manoel Antônio Ballester Zanini, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 04-0324, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. tornar sem efeito o Acórdão 1623/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar o presente processo, em razão da incidência da prescrição intercorrente; 9.3. dar ciência aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura.